Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-61.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, "caput", da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso não provido.